Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713944-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI, MARCIA HOFFMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília proferida em cumprimento de sentença proposto pelos agravados BRUNO MARTINS DA COSTA MELUCCI e MÁRCIA HOFFMANN. O executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo fixou parâmetros de cálculo e remeteu os autos à Contadoria Judicial. Após o retorno, homologou os cálculos. Em seguida, o agravante requereu que a impugnação fosse julgada. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “De pronto, registre-se que a decisão de ID 108724046 enfrentou a impugnação apresentada ao ID 106719514, após a resposta do credor, ao ID 108020986, determinando a remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, para apuração do valor do débito, e fixando os devidos parâmetros para tanto. Em face de tal decisão, o requerido opôs embargos de declaração, os quais restaram devidamente analisados, ao ID 113360010, e parcialmente providos. Assim, os autos foram remetidos ao órgão auxiliar e o valor do débito remanescente foi homologado, ao ID 119339526, com o que concordou o requerido, ao ID 119092783. Assim, não há que se falar que a petição de ID 106719514 não foi apreciada.” Em suas razões, o agravante/executado sustenta que: 1) embora os parâmetros de cálculo fixados tenham coincidido com os seus argumentos, tecnicamente não houve o julgamento da impugnação; 2) não houve fixação de honorários, o que contraria a tese fixada no julgamento do Tema 410 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 3) foi violado seu direito ao contraditório; 4) a superveniência da sentença não prejudica este recurso. Requer a cassação ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para que o juízo a quo promova o julgamento da impugnação. Preparo recolhido (ID 34965088). Ofício enviado pelo juízo de origem, no qual se comunica a reconsideração da decisão, em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença (ID 35479148). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento caso o juiz comunique que reformou inteiramente a decisão. Nesse cenário, ocorre perda superveniente do interesse recursal, o qual consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos. Se, após a decisão de recebimento do recurso, o pedido é concedido em primeira instância, o agravo se torna desnecessário. Foi o que ocorreu no caso. Após a prolação da decisão agravada, o juízo proferiu sentença extintiva da execução. O agravante comunicou a interposição do agravo e opôs embargos de declaração. O juízo atribuiu efeitos infringentes aos embargos, modificou sua decisão anterior, declarou que a impugnação era procedente e fixou honorários sobre o valor do excesso reconhecido. Portanto, impõe-se a perda superveniente de interesse recursal. Nesse sentido, registre-se, ilustrativamente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (TJDFT, Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator CARLOS RODRIGUES, Sexta Turma Cível, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJe em 03/09/2019) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator